Tribunal: STF
Processo: HC 93494
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIMINAR DEFERIDA.
   AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-CABIMENTO.
A jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal está alinhada no sentido de que não cabe agravo
   regimental da decisão que defere ou indefere pedido de liminar em
   habeas corpus.
Agravo regimental não conhecido.